Tribunal: TJSP
Processo: 1002563-53.2014.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação de cobrança. Fraude constatada na celebração do contrato de abertura de crédito cobrado, no tocante a assinatura do fiador de cujus. Ônus da prova que cabia à instituição financeira e do qual não se desincumbiu. Não acolhimento do pedido subsidiário para prosseguimento da lide em relação à pessoa jurídica devedora, por ausência de higidez do título. Aplicação

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação de cobrança. Fraude constatada na celebração do contrato de abertura de crédito cobrado, no tocante a assinatura do fiador de cujus. Ônus da prova que cabia à instituição financeira e do qual não se desincumbiu. Não acolhimento do pedido subsidiário para prosseguimento da lide em relação à pessoa jurídica devedora, por ausência de higidez do título. Aplicação analógica de entendimento do E. STJ. Honorários advocatícios sucumbenciais que não devem ser reduzidos, pois aplicados no mínimo legal e de acordo com os critérios previstos no art. 895, §2o, do CPC. Recurso dos réus que visam a condenação do banco ao pagamento de indenização moral, por causa da fraude suportada. Não acolhimento. Mero aborrecimento. Sentença de improcedência mantida. Recursos desprovidos.